Tribunal: TJBA
Processo: 8053362-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053362-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FILIPE SANTIAGO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, GIOVANI TEIXEIRA COSTA

APELADO: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS

****

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. ‘GOLPE DA OLX’. SUPOSTO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. CONSECUÇÃO. PARTE VENDEDORA. CAUTELA. FALTA. PAGAMENTO EFETUADO. RECONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A prova testemunhal, colhida com as cautelas do Juízo, constitui meio de prova válido, nos termos dos artigos 442 e 445, do Código de Processo Civil. Deve, pois, ser valorado, sobretudo quando, como na hipótese, não acolhida a contradita à testemunha, os réus não se insurgem no momento oportuno, anuindo com o encerramento da fase probatória.

II – O denominado ‘Golpe da OLX’ pressupõe o induzimento em erro de ambas as partes – comprador e vendedor – para a consecução de fraude por terceiro, suposto intermediador.

III – Patenteado, todavia, através de depoimento da testemunha, que a consecução da fraude se perfectibilizou,
in casu
, porque a parte vendedora, quando questionada pelo autor/comprador, autorizou a realização do pagamento através de transferências para contas de terceiros, impositiva é a declaração de validade do negócio jurídico e a consolidação da propriedade do veículo controvertido em favor do comprador.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8053362-59.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
FELIPE SANTIAGO ANDRADE e RAILDA ANDRADE SANTOS e como
Apelado
RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA